Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-68.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. JULGADO. REDISCUSSÃO. TESE JURÍDICA.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.

2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

3. Na espécie, o embargante aponta omissão em questão exaustivamente discutida pelo Colegiado.

4. Embargos de declaração rejeitados.